Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737517-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO LIMA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PERÍCIA NO CELULAR DO RÉU. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. O conjunto probatório constante dos autos denota que o réu se dedicava à atividade do tráfico ilícito de entorpecentes de forma habitual, fazendo do crime o seu meio de vida, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso para consumo próprio; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas para afastar o privilégio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030